Tribunal: STJ
Processo: 0124681-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995135 - SP (2025/0124681-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANA LAURA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE SOUZA BISSOLI - SP426151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
em
, mantendo a prisão preventiva da agravante, investigada
habeas corpus
por tráfico de drogas e direção perigosa.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, fundamentando-se na expressiva quantidade de drogas
apreendidas (mais de 51 quilos de maconha) e na necessidade de garantir a
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante é justificada pela gravidade concreta do crime e pela quantidade
de drogas apreendidas, ou se medidas cautelares alternativas seriam
suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi considerada idônea, com fundamentação
baseada na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de
garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência pacífica desta egrégia Corte entende que a
gravidade concreta do crime e a quantidade de drogas apreendidas justificam
a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA50201147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d3157b48-1491-4aa9-845d-8bf0bc75bf72

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão são consideradas
insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade do crime e os
riscos de reiteração delitiva.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d3157b48-1491-4aa9-845d-8bf0bc75bf72

AgRg no HABEAS CORPUS No 995135 - SP (2025/0124681-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANA LAURA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE SOUZA BISSOLI - SP426151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem
em
, mantendo a prisão preventiva da agravante, investigada
habeas corpus
por tráfico de drogas e direção perigosa.
2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva, fundamentando-se na expressiva quantidade de drogas
apreendidas (mais de 51 quilos de maconha) e na necessidade de garantir a
ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva
da agravante é justificada pela gravidade concreta do crime e pela quantidade
de drogas apreendidas, ou se medidas cautelares alternativas seriam
suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi considerada idônea, com fundamentação
baseada na expressiva quantidade de drogas apreendidas e na necessidade de
garantir a ordem pública.
5. A jurisprudência pacífica desta egrégia Corte entende que a
gravidade concreta do crime e a quantidade de drogas apreendidas justificam
a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA49897414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 12d0d539-5369-4c77-8f23-b9a5d370832c

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
7. Medidas cautelares alternativas à prisão são consideradas
insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade do crime e os
riscos de reiteração delitiva.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA LAURA DE ALMEIDA
contra decisão em que denegou a ordem em
.
habeas corpus
A "paciente foi presa em flagrante no dia 17 de março de 2025 e está sendo
investigada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
, da Lei no 11.343/06 e
caput
311 do Código de Trânsito Brasileiro" (fl. 28).
Na razões do presente agravo regimental, a defesa reitera os termos da inicial,
destacando que "a gravidade abstrata do delito, não tem o condão, por si só de manter a
prisão preventiva do Acusado" (fl. 144), requerendo, ao final, a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão da matéria ao colegiado.
Na origem, Processo n. 1500535-92.2025.8.26.0545, oriundo da 2a Vara
Criminal de Bragança Paulista/SP, a custódia cautelar foi mantida em
,
12/6/2025
conforme informações processuais extraídas do
do TJ/P em
.
site
8/7/2025
É o relatório.
VOTO
O inconformismo da agravante não merece prosperar, uma vez que não foi
trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 135-136):
[...] A decisão que decretou a prisão preventiva teve a seguinte fundamentação (fls. 114-
115):
[...] Verifico que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva. O crime de tráfico é apenado com reclusão, com pena máxima
superior a 4 anos. Os requisitos do artigo 312 do CPP estão presentes. Há a
prova da materialidade delitiva (auto de exibição e apreensão de fls. 20/21,
auto de constatação provisória fls. 22/23 e fotografias de fls. 58/61) e indícios
de autoria, conforme se verifica pelo auto de prisão em flagrante. Com efeito,
policiais rodoviários realizavam fiscalização pela rodovia e deram ordem de
Documento eletrônico VDA49897414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 12d0d539-5369-4c77-8f23-b9a5d370832c

parada ao veículo Chevrolet/Cobalt 1.4 LS, de placas FLT1G63, e o motorista
desobedeceu o comando e arrancou bruscamente. Em acompanhamento tático,
o motorista realizou diversas manobras perigosas, conduzindo pela contramão,
avançando sobre calçadas e ajardinamentos, avançando diversos semáforos
com luz vermelha, realizando retornos proibidos e colocando pedestres e
outros motoristas em grande risco. Após cerca de 15 km o veículo acabou
furando o pneu, não conseguindo mais acelerar. Abordados, os autuados
confessaram que transportavam diversos tabletes de maconha no porta-malas.
Informalmente, informaram que pegaram o entorpecente em Guaianases/SP e
levariam à São José do Rio Pardo/SP pela quantia de R$ 3.500,00. Em solo
policial, o autuado Gabriel confessou os fatos (fls. 27/29), enquanto a autuada
Ana Laura permaneceu em silêncio (fls. 39/40). Assim, diante das
circunstâncias da prisão dos autuados, da expressiva quantidade de drogas, da
quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita, bem como da
Anoto que a
confissão do autuado Gabriel, há indícios de autoria delitiva.
conduta criminosa imputada aos indiciados causa repúdio da sociedade que
não suporta conviver com tamanha sensação de intranquilidade social,
sobretudo porque o referido crime é mola propulsora a outros delitos que
geram desordenada violência, devendo, pois, ser garantida a ordem pública,
fundamentando assim a necessidade da custódia cautelar. Cumpre observar,
ainda, que a primariedade e os bons antecedentes não são requisitos absolutos
para análise da pretensão, que deve ser apreciada, também, sob a ótica dos
requisitos da prisão preventiva que é prisão processual e não está adstrita à
análise da culpabilidade, até porque não é esse o momento de aferição sob esse
ponto. Anoto aqui que, apesar de se tratar de crime cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa, a quantidade de droga é muito significativa (mais de
tudo a indicar, em tese, que em caso de eventual
51 quilos de maconha)
condenação, não se tratará de tráfico privilegiado. Ademais, o preso Gabriel é
reincidente específico, estando em cumprimento de pena, aplicando-se o artigo
313, inciso II, do CPP. Desse modo, no presente caso, não verifico a
possibilidade de se aplicar qualquer outra medida cautelar diversa da prisão.
[...]
Como se vê, apresenta o decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial,
considera-se idônea, evidenciada nas circunstâncias do crime, diante da expressiva
quantidade de drogas apreendida, qual seja, "mais de 51 quilos de maconha", conforme
acima destacado.
É entendimento pacífico nesta Corte de que, embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso
de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das
drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
15/2/2023
Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
Documento eletrônico VDA49897414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 12d0d539-5369-4c77-8f23-b9a5d370832c

porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n.
801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio
7/3/2023
13/3/2023
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.[...]
6/3/2023
9/3/2023

No caso em tela, conforme assentou-se na decisão agravada, a decretação da
custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta do
ora agravante, pois foi flagrado com expressiva quantidade de drogas (mais de 51
quilos de maconha), revelando o tráfico praticado pelo acusado.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência
da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de
drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína
e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras
anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas.
3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o
modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela
expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão
preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
15/03/2016
06/04/2016
4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/02/2022
18/02/2022
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA49897414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 12d0d539-5369-4c77-8f23-b9a5d370832c

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 197.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/5/2024
20/5/2024

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo irrelevantes
eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a imposição da
prisão cautelar . A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE) - DJe
e
11/9/2015
HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe
.
16/3/2015
Assim, inexistem razões para alterar o entendimento anteriormente firmado,
razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49897414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:33
Código de Controle do Documento: 12d0d539-5369-4c77-8f23-b9a5d370832c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0124681-1
HC 995.135 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15005359220258260545 20884917520258260000 20942092025 995412025
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO PAULO DE SOUZA BISSOLI
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE SOUZA BISSOLI - SP426151
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA LAURA DE ALMEIDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA LAURA DE ALMEIDA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DE SOUZA BISSOLI - SP426151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515245<41944;0@
2025/0124681-1 - HC 995135 Petição : 2025/0033064-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:11:57
Código de Controle do Documento: C0A29C6F-A097-4947-9878-C5400EA32E44